Tribunal: TJDFT
Processo: 0746577-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MASSA LÍQUIDA DE 439,56G (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA E DE 30,15G (TRINTA GRAMAS E QUINZE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. As referidas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.
2. In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a circunstância judicial valorada negativamente revela-se razoável e justificada.
3. Constatado que a apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida em seu favor, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena de 02 (dois) anos de reclusão para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mantida a pena pecuniária de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem oportunamente especificadas pelo Juízo da Execução.